Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-27.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007800-27.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MÔNICA SZUBRIS CATELAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado pela promovente para determinar o fornecimento dos medicamentos Venlafaxina 150mg, Milgamma 150mg, Pondera XR 25mg e Latuda 20mg, não padronizados pelo SUS. A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF, inclusive quanto à incapacidade financeira da autora e à responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF). O Estado alegou, em sede recursal, a ausência de requerimento administrativo, insuficiência de comprovação da eficácia dos medicamentos pleiteados e inexistência de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS; (ii) examinar a existência de hipossuficiência econômica apta a justificar a obrigação estatal de fornecimento dos medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), dentre os quais se destacam a inexistência de substituto terapêutico ou a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS, laudo médico fundamentado, registro na ANVISA, evidência científica robusta e demonstração da incapacidade financeira do paciente.
4. O laudo médico apresentado indica o diagnóstico e prescreve os medicamentos pleiteados, mas não demonstra tentativa prévia de uso dos fármacos padronizados pelo SUS nem comprova sua ineficácia, requisito obrigatório segundo a tese vinculante do STF.
5. Nota Técnica do NAT-JUS/MT (no 234364) afirma que o SUS disponibiliza ampla gama de medicamentos eficazes para o tratamento da esquizofrenia e transtornos relacionados, não havendo justificativa técnica para a exclusão das opções disponíveis no sistema público.
6. A autora não comprovou sua hipossuficiência econômica. Os documentos anexados pelo Estado indicam a posse de dois veículos (um deles de alto valor), propriedade de imóvel e renda mensal do cônjuge superior a R$ 10 mil. Tais elementos não foram impugnados ou infirmados pela parte autora.
7. A ausência de dois requisitos essenciais e cumulativos — a demonstração da ineficácia dos medicamentos do SUS e a comprovação de incapacidade financeira — inviabiliza a concessão judicial do tratamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.2.A ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS deve ser comprovada mediante laudo técnico específico.3.A incapacidade financeira deve ser demonstrada por elementos objetivos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência.4. A existência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a ausência de comprovação de hipossuficiência afastam a responsabilidade estatal pelo fornecimento do medicamento não padronizado."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/STF); Tema 793/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2023 (Tema 793); TJMT, Recurso Inominado no 1004181-98.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007800-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONICA SZUBRIS CATELAN - CPF: 839.041.661-15 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026